Tribunal: TJDFT
Processo: 0729379-90.2021.8.07.0016
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-09-24
Data de publicação: 2021-10-15

Ementa:
RECURSO INOMINADO. DIREITO ADMINISTRATIVO. PENSIONISTA DE SERVIDOR PÚBLICO. PAGAMENTO DE PARCELAS RETROATIVAS A TÍTULO DE REENQUADRAMENTO DE CARGA HORÁRIA.

1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Pretensão: condenação à obrigação de pagar quantia certa a título de parcelas retroativas relativas ao reenquadramento de carga horária de 30 horas para 40 horas de servidor instituidor de pensão. Recurso do réu postula a reforma da sentença que julgou o pedido procedente.

2 – Preliminar. Condições ação. Ilegitimidade passiva do DF. A legitimidade (art. 18 do CPC) refere-se à pertinência subjetiva da demanda, a indicar que o direito de ação deve ser exercido por e contra as pessoas que se encontram vinculadas por um conflito de interesses. No caso em exame, não obstante a relação jurídica de direito material tenha se estabelecido entre a autora, pensionista, e o Instituto de Previdência, que tem personalidade jurídica própria em relação ao Distrito Federal, o art. 4o., § 2o., da Lei Complementar Distrital 769/2008 estabelece a responsabilidade civil subsidiária do ente federativo para o custeio dos benefícios previdenciários devidos aos seus segurados e dependentes em caso de insuficiência financeira do Instituto, de modo que tem interesse em defender a correção de atuação deste. A matéria é pacífica na jurisprudência do Egrégio TJDFT (07040573320198070018 - (0704057-33.2019.8.07.0018 - Res. 65 CNJ, 7a Turma Cível Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, DJE: 24/05/2021). Preliminar que se rejeita.

3 – Preliminar. Prescrição. Não obstante o disposto no 177 da Lei Complementar n. 840/2011 (a prescrição é de ordem pública, não podendo ser relevada pela administração pública), a jurisprudência do TJDFT se assentou na premissa de que a prescrição se rege pelo disposto no art. 191 do Código Civil, que: “a renúncia da prescrição pode ser expressa ou tácita, e só valerá, sendo feita, sem prejuízo de terceiro, depois que a prescrição se consumar; tácita é a renúncia quando se presume de fatos do interessado, incompatíveis com a prescrição.” (07073302020198070018 - (0707330-20.2019.8.07. 0018 - Res. 65 CNJ, Data de Julgamento: 01/04/2020 Órgão Julgador: 1a Turma Cível Relator: CARLOS RODRIGUES, DJE: 04/05/2020). Admissível, pois, a renúncia à prescrição pela Administração Pública. Quanto às parcelas vencidas, ainda que o pedido administrativo da autora tenha sido formulado em 16/02/2021, o requerimento está ancorado em reconhecimento anterior pela Administração, em agosto/2020, com base nos mesmos fatos (alteração de regime de carga horária de 30 horas para 40 horas), deferindo à sua irmã, também pensionista do mesmo instituidor, de modo que deve ser essa data como marco para caracterização da violação do direito relativo às parcelas pretéritas, mesmo porque a pensão é rateada entre as filhas, da qual a autora detém 1/3 (ID 28048746 – PAG 20). Já reconhecido anteriormente o direito comum às pensionistas, a Administração deveria ter implantado o pagamento à todas elas, independentemente de requerimento. A parte postula o pagamento das parcelas retroativas vencidas de agosto de 2015 em diante, pelo que não está prescrita a pretensão. Preliminar que se rejeita.

4 – Inovação recursal. Inadmissibilidade. Em face do que dispõe o art. 1.014 do CPC, as questões de fato, não propostas no juízo de origem, poderão ser suscitadas na apelação, se a parte provar que deixou de fazê-lo por motivo de força maior. Em sede de contestação, o recorrente apenas suscitou a prescrição e impugnou os cálculos apresentados pela parte autora. Não houve enfrentamento quanto à eventual impossibilidade de reenquadramento funcional de regime de carga horária de 30 para 40 horas, que culminou na alteração da base de cálculo da pensão. Não demonstrada a força maior, devem ser desconsideradas as novas alegações levantadas apenas em sede recursal. O recurso inominado devolve à Turma Recursal o conhecimento da matéria impugnada, razão por que é imprópria a discussão de questão que não foi trazida pela parte no momento oportuno.

5 – Verbas remuneratórias pendentes. Reconhecimento administrativo. Reconhecido o direito ao reenquadramento de carga horária de 30 horas para 40 horas, surge o direito ao pagamento das parcelas retroativas vencidas dentro do quinquênio legal, que não foi saldada oportunamente pela Administração. O valor da condenação foi fixado no montante apresentado pelo réu, ponto sobre o qual a parte não recorreu. Diante da recalcitrância da Administração em promover o pagamento correspondente, a procedência do pedido se impõe.

6 – Sujeito passivo da obrigação. Nos termos do art. 4o, § 1o da Lei Complementar Distrital 769/2008, compete ao IPREV o gerenciamento e a operacionalização do regime próprio de previdência social dos servidores do DF, incluindo a arrecadação, a gestão dos recursos financeiros e o pagamento dos benefícios. O Distrito Federal responde apenas de forma subsidiária, pois atua como garantidor da Autarquia Especial (art. 4o § 2o Lei Complementar distrital 769/20018). De outra parte, é o ente federativo quem representa judicialmente o IPREV, por intermédio de sua Procuradoria, de modo que a alegada ilegitimidade resulta tão somente na alteração do polo passivo da relação processual, como mera formalidade que não implica em nulidade, porque incompatível com o sistema informal dos juizados especiais. Sentença mantida. Recurso do réu a que se nega provimento.

7 – Recurso conhecido, mas não provido. Sem custas em face do Decreto-lei 500/1969. O recorrente arcará com os honorários advocatícios fixados equitativamente em R$ 1.000,00 em razão de o valor da condenação não oferecer parâmetros adequados ao arbitramento (art. 6o, art. 55 da Lei n. 9.099/1995 cc. art. 27, Lei 12.153/2009).

E